Tribunal: TJSP
Processo: 0038597-09.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo interposto contra a r. decisão que determinou a emenda da inicial e indeferiu o pedido de antecipação da tutela em ação de arbitramento de indenização – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 11a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Conflito

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo interposto contra a r. decisão que determinou a emenda da inicial e indeferiu o pedido de antecipação da tutela em ação de arbitramento de indenização – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 11a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Conflito suscitado pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Ausência de discussão acerca de questões de Direito de Empresa (Livro II da Parte Especial do Código Civil, arts. 966 a 1.195 do Código Civil, Lei no 6.404/1976, etc.) – Litígio que discute direito à indenização em virtude de contrato de agência, nos termos dos arts. 710 e seguintes do Código Civil - Alienação ao corréu Itaú de parte do capital da empresa XP Investimentos, de cujo conglomerado o autor detém expressiva participação acionária, tendo alegadamente sofrido "apropriação de capital" – Alegados negócios realizados a pedido e ou em benefício da primeira ré sem recebimento da participação monetária devida - Art. 5o, incisos II.1 e II.9, da Resolução no 623/2013, do E. TJSP – Conflito julgado procedente e declarada a competência da Subseção II de Direito Privado, no caso, a C. 11a Câmara de Direito Privado, a quem o feito primeiramente foi distribuído.